Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0722585-69.2019.8.07.0001 Apelante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Apelados: Mauricio Benevides dos Guaranys Marcelo Pacheco dos Guaranys Marcio Pacheco dos Guaranys D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença (Id. 8811071) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Os recorrentes Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, Mauricio Benevides dos Guaranys, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Marcio Pacheco dos Guaranys formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 17934598). Foi acostado aos autos o instrumento da aludida transação, devidamente assinado (Id. 17934598). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 17934598) para que produza seus regulares efeitos. Anotada a preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator